Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022198-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Agravados: MILTON MATEUS CRIVELETTO e outros
Número do Protocolo : 1022198-36.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 0001369-61.2005.8.11.0005 - código 27236,), ajuizada pela agravante contra MILTON MATEUS CRIVELETTO e outros, indeferiu o pedido de expedição de oficio eletrônico ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira - B3), com solicitação de bloqueio de possíveis ativos pertencentes aos devedores/agravados ali existentes (cf. Id. no 63643961 - pág. 1).
A agravante expõe que a presente demanda tramita desde os idos de 2005, e todas as tentativas de localização de bens em nome dos devedores/agravados restaram frustradas, sendo, portanto, indispensável à efetivação do (seu) crédito, que as providências requeridas sejam deferidas para que tenha acesso às informações sobre possíveis ativos financeiros, valores mobiliários ou outros investimentos financeiros não identificados pelas buscas sistêmicas até então efetivadas.
Alega que a medida requerida se enquadra nas hipóteses do art. 438, I do CPC, e cita, também, o artigo 773 do CPC, que garante a requisição de certidões necessárias à prova das alegações das partes, bem como, precedentes jurisprudenciais que recomendam a adoção da medida.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferimento do pedido de expedição de oficio eletrônico ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira - B3); de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido.
É a suma.
D E C I D O
O artigo 438, inciso I, do CPC, diz que “o juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes”.
Cândido Rangel Dinamarco, comentando supracitado dispositivo, leciona o seguinte:
“(...) é dever do juiz fazer a requisição, sem a qual se estreitariam indevidamente a possibilidade de obter justiça através do processo. Nessa situação, a providência judicial é um imperativo do direito à prova, e sua denegação constitui denegação constitui infração ao art. 399 do Código de Processo Civil e à garantia constitucional desse direito. (...) O direito a ela apóia-se também na garantia constitucional do direito a certidões (Const., art. 5o, inc. XXXIV, letra b), pela qual é a todos assegurada 'a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (...)” (Instituições de Direito Processual Civil v. III, 6a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 596 e 597).
Portanto, tal disposição tem inteira aplicação no processo de execução ou no procedimento de cumprimento de sentença, pois, serve para dar efetividade à prestação jurisdicional, quando esgotados os esforços para a obtenção de informações sobre bens sujeitos à penhora, visando a satisfação do credor, exatamente como ocorre na hipótese, porquanto, a agravante demonstrou que por diversas oportunidades tentou promover atos constritivos, sem, contudo, obter êxito em localizar bens de titularidade dos devedores/agravados aptos a saldar integralmente o débito de mais R$ 2 milhões, atualizados em agosto de 2005, data do ajuizamento da ação de execução (cf. Id. no 64869491 - pág. 1/4).
Por certo, não é correto permitir que um cenário como esse persista. O devedor precisa buscar o adimplemento, senão por iniciativa própria, como se espera do caráter do homem médio, que seja então pela força da lei, porém, até agora, esta força não se tem mostrado efetiva. Daí porque, mostra-se absolutamente legítima a pretensão da exequente/agravante de buscar informações acerca da existência de bens em nome dos executados/agravados, que sejam passíveis de penhora perante as repartições públicas, sobretudo por ser interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. (...). SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I – (...). II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. III - A medida judicial de consulta junto à B3 S/A evita a indevida oposição de sigilo bancário às autarquias sob a alegação de reserva de jurisdição. Além disso, tal consulta abrange instituições financeiras que escapam à pesquisa via Bacenjud. (...). IV - No caso, o requerimento de consulta junto à B3 S.A. não poderia, de qualquer sorte, ter sido indeferido pela suposição de que não se encontrariam valores mobiliários custodiados, considerando que a consulta seria necessária justamente para aferir a situação econômica da parte executada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/05/2019. AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.4.2017.V - Recurso especial provido. (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) (destaquei).
Acresço, ademais, que no presente caso, a obtenção das informações requeridas pela credora/agravante depende de autorização judicial, conforme dispõe o artigo 3o da Lei Complementar 105/2001, ou seja, não podem ser empreendidas pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário, justificando-se, portanto, a concessão da medida por ela requerida.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), deferindo o pedido de expedição de ofício ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira - B3), para aferição de possíveis investimentos e ações que se encontrem em nome dos agravados, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator